Tribunal: STF
Processo: Rcl 49634
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 16) opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação (eDOC 12).
    O embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, pois, inicialmente, a decisão atesta que a execução provisória de pena é incompatível com a Constituição e, na sequência, declara que o reclamante seria o suposto “líder do grupo criminoso”.
    Aduz que o caso concreto não apenas se está diante de execução provisória, mas de situação ainda mais grave, a saber, execução provisória determinada a partir da sentença de primeiro grau, que condenou o reclamado ao regime semiaberto.
    Requer o reconhecimento da apontada omissão e contradição e que seja revogada a prisão preventiva do reclamante. (eDOC 16).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. 
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011; Rcl 25.195 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; e Rcl 12.416 AgR-ED, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2018.
    No caso, as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
    Inicialmente, o embargante alega omissão no trecho da decisão em que não se verificou estrita aderência entre a questão levantada na reclamação e os paradigmas indicados. Nesse ponto, destaco que as ADCs 43, 44 e 54 (execução provisória da pena) têm objeto restrito, a saber, o trânsito em julgado como pressuposto dos efeitos da prisão decorrente de sentença condenatória. Isso não afasta, entretanto, a possibilidade da prisão cautelar do condenado, o que foi realizado neste caso concreto.
    Em sentença condenatória, a prisão preventiva do reclamante foi mantida, nos seguintes termos, em síntese: “Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso preventivamente durante todo o trâmite da ação penal, tendo sido reforçados, diante da condenação, os motivos que justificaram a decretação da segregação cautelar.” (eDOC 6, p. 58).
    Ou seja, neguei seguimento à reclamação, pois a ordem de prisão foi amparada nos pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Nessa toada, é a jurisprudência desta Corte:
    “O conhecimento da reclamação exige uma relação de pertinência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se encontra configurado, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 12.248 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17.02.2017)
     “À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 29.364 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04.04.2018) 
    Também sem razão o embargante sobre a contradição na decisão. O trecho em que a parte alega suposta contradição foi, em verdade, uma análise complementar à decisão - na tentativa de analisar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, o que não identifiquei no caso dos autos, conforme já explicitado na decisão anterior.
    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração. 
    Intime-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente